Tribunal: TJDFT
Processo: 0702685-29.2021.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA DO AGRAVANTE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. LEI N. 11.419/2006. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DA DEFENSORIA PÚBLICA. PRAZO DE CONSULTA. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 5o da Lei n. 11.419/2006, nos processos eletrônicos, a intimação se efetiva com a consulta eletrônica realizada pela parte, que deve ocorrer em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da comunicação. Não havendo consulta eletrônica do ato processual em até 10 (dez) dias corridos a contar da data do envio da intimação eletrônica, considerar-se-á a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo, nos termos do § 3o do art. 5o da Lei 11.419/2006.

2. No caso, a intimação da Defensoria Pública ocorreu de forma automática em 13/4/2023 e, considerando sua prerrogativa de prazo em dobro, o prazo recursal de 10 (dez) dias para a interposição de apelação seria 24/4/2023, razão pela qual o recurso interposto no dia 25/4/2023 deve ser considerado intempestivo.

3. Agravo interno conhecido e não provido.